Tribunal: STF
Processo: AI 98531
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-23
Data de publicação: 1985-05-23

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE INEXISTENTES.
HÁ DE MANTER-SE O DESPACHO INDEFERITORIO DO PROCESSAMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE, TENDO SIDO ELE INTERPOSTO
COM FUNDAMENTO NAS LETRA 'A' E 'D' DO ART. 119, III,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO HOUVE INDICAÇÃO DE QUALQUER
DISPOSITIVO LEGAL A QUE TIVESSE SIDO NEGADA VIGENCIA E,
NO TOCANTE A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, FICARAM
INATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 322 DO
RI/STF E NA SÚMULA 291.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.